Tribunal: TJSP
Processo: 1003059-67.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Desabono levado a efeito por cessionário de crédito – Contrato de cartão de crédito – Saldo devedor cedido pelo credor – Relação jurídica com o cedente negada pelo autor – Corréu que exibe documentos após a contestação – Falta de oportunidade ao

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Desabono levado a efeito por cessionário de crédito – Contrato de cartão de crédito – Saldo devedor cedido pelo credor – Relação jurídica com o cedente negada pelo autor – Corréu que exibe documentos após a contestação – Falta de oportunidade ao autor para manifestação – Violação ao contraditório – Art. 437, § 1o, do novo CPC – Investigação necessária através de dilação probatória – Sentença anulada, a fim de permitir a instrução – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003059-67.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
EVAIR
ROMANO
VICENTE
DE
LIMA,
são
apelados
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1
e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-67.2018.8.26.0189 - Voto n. 35.736
2
VOTO No: 35.736
APEL.No: 1003059-67.2018.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis
APTE. : Evair Romano Vicente de Lima
APDO. : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados NPL I
INTERDO: Banco Bradesco S/A.
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral –
Inclusão em cadastro de inadimplentes Desabono levado a
efeito por cessionário de crédito Contrato de cartão de
crédito
Saldo devedor cedido pelo credor
Relação
jurídica com o cedente negada pelo autor Corréu que exibe
documentos após a contestação Falta de oportunidade ao
autor para manifestação Violação ao contraditório – Art.
437, § 1o, do novo CPC Investigação necessária através de
dilação probatória Sentença anulada, a fim de permitir a
instrução Recurso provido para esse fim.
A r. sentença de fls. 247/249, cujo
relatório fica incorporado, julgou improcedente a pretensão do autor em face do corréu Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
NPL I, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito, cumulada com indenização por dano moral, e
excluiu do processo, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, inciso VI, do novo CPC, o corréu Banco
Bradesco S/A. por ilegitimidade “ad causam”, a cargo do
autor os ônus de sucumbência, os honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade processual.
Opostos e rejeitados embargos de declaração, o autor interpõe recurso
de apelação,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi
oportunizada a manifestação sobre os documentos juntados
pelo corréu Fundo de Investimento a fls. 228/231, ocasião
em que impugnaria os autógrafos neles apostos e
requereria a perícia grafotécnica. Reitera que não
manteve relação com o Banco Losango S/A., hoje Banco
Bradesco S/A., por suposto contrato de administração de
uso de cartão de crédito e inadimplemento pelo qual foi
desabonado, tanto é que os autógrafos no contrato não são
do seu punho escritor. Aduz que o boletim de ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-67.2018.8.26.0189 - Voto n. 35.736
3
policial que fez lavrar corrobora a asserção de que nunca
residiu em São Paulo e no endereço declinado no contrato
exibido pelo corréu. Pede a anulação ou a reforma.
Recurso recebido e respondido.
É o relatório.
Está documentado, conforme consulta a fls.
13,
que o autor foi desabonado em cadastros de inadimplentes por iniciativa do corréu Fundo de
Investimento, em razão de débito impugnado de R$ 821,96.
O
corréu,
ao
contestar
a
pretensão
elucidou que o débito está vinculado a contrato de uso de
cartão de crédito administrado pelo Banco Losango S/A.,
do qual é cessionário.
Em seguida à réplica do autor, no intuito
de fazer a prova cabal da obrigação, o corréu juntou
documentos a fls. 224/242 e em relação aos quais não foi
franqueada manifestação ao autor, nos termos do art. 437,
§ 1o, do novo CPC.
Por isso, há um “non liquet” em matéria de
prova e o tribunal não dispõe da segurança necessária
caso dê provimento ao recurso do autor sob o fundamento
de falso ideológico perpetrado por um anônimo.
O contraditório é da essência do devido
processo legal e, com ele, há muito dizia José Frederico
Marques, "torna-se inviolável o direito do litigante de
propugnar, durante o processo, com armas legais, a defesa
de seus interesses, a fim de convencer o juiz... Para
isso, cumpre que lhe seja permitido fazer provas, tomar
ciência das alegações de seu adversário e das provas que
também
este
produzir,
ou
pretenda
produzir".
E
sentenciava: "O juiz não pode decidir, e tampouco impor
restrições
a
qualquer
das
partes,
sem
ouvi-las
devidamente, cumprindo-lhe, por outro lado, mantê-las, no
curso do procedimento, em situação de igualdade" ("Manual
de Direito Processual Civil", Ed. Saraiva, 1978, 6a ed.,
vol. I, pág. 370).
Quebra o princípio do contraditório obstar
a uma das partes a possibilidade de externar seu
pensamento
em
face
de
documentos
juntados
pelo
adversário. O contraditório não impõe que os litigantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-67.2018.8.26.0189 - Voto n. 35.736
4
sempre participem efetivamente do procedimento, e sim que
tenham oportunidades iguais de fazê-lo, para aumentar a
austeridade da justiça.
Entre outros precedentes jurisprudenciais,
Theotonio Negrão anotava quatro de Turmas do Col. STJ,
votados por unanimidade, e pontificava que “É nula a
sentença ou o acórdão se, tratando-se de documento
relevante, com influência no julgamento proferido, a
parte contrária não se manifestou após a sua juntada aos
autos” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor”, Ed. Saraiva, 33a ed., 2002, pág. 437, nota 2
ao art. 398 do CPC de 1973).
O relevante é que há fatos a serem
elucidados e o autor tem o direito, num devido processo
legal, de se manifestar e questionar assinaturas, bem
assim o corréu o direito de acesso à prova da idoneidade
das mesmas.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso e anula-se a r. sentença, a fim de que seja
permitida a dilação probatória.
CERQUEIRA LEITE
Relator